Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001824-12.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NEGOU PRO
VIMENTO AO APELO DO SINTEP e DEU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - PLEITO DE AFASTAMENTO DE ILEGITIMIDADE E CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2.[...] A substituição processual pelo sindicato será legítima apenas quando estiverem presentes interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos da categoria representada.(N.U 1004750-63.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

3.Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO- SINTEP MT
, com pedido de reconsideração, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível n° 1001824 12 2016 811 0041 que negou provimento ao apelo da Sintep e deu provimento ao do Município de Cuiabá.

Assenta que a decisão objurgada proferida nos autos em epígrafe, não observou os dispositivos legais aplicáveis ao caso, muito menos o entendimento jurisprudencial atual, devendo, portanto, ser reformada.

Alega a legitimidade extraordinária da entidade sindical, citando precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.

Destaca o direito ao recebimento da assistência judiciária gratuita, pois é entidade sindical pessoas jurídica sem fins lucrativos.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer a retratação da decisão, para que seja afastada a ilegitimidade ativa e manter o benefício da gratuidade da justiça, concedidos na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá (id.32668456).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que deu parcial provimento ao apelo do Município de Cuiabá e negou provimento ao apelo do SINTEP.

A decisão que analisou os apelos trouxe a seguinte fundamentação:

[...]
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO SINTEP

Suscita o SINTEP, em sede preliminar, duas matérias de ordem processual e legal, quais sejam: a sua legitimidade ativa
ad causam
autorizada por lei e autonomia do exercício da substituição processual.

Sustenta o sindicato a aplicabilidade do art. 51 da Lei 7.347/85, o qual afirma ser aplicável do Código de Defesa do Consumidor a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, bem como a incidência do art. 81 do CDC, o qual possibilita a atuação do sindicato em tais direitos, justificando assim a sua qualidade de substituto processual e legitimidade autônoma para pleitear os direitos de seus sindicalizados.

As duas preliminares acima suscitadas serão abordadas e decididas quando do julgamento do mérito do apelo pelos seguintes motivos.

Em primeiro lugar, não há como negar a existência de uma relação de dependência entre ambas as preliminares ou efeito reflexo de uma sobre a outra.

Ademais, a questão central a ser dirimida é saber se a situação fática exposta na exordial da ação declaratória é direito individual homogêneo ou heterógeno, questão esta também abordada pelo Apelante no mérito recursal.

Diante do acima exposto, postergo a análise das preliminares acima expostas parta julgamento conjunto do mérito recursal.

Como já afirmado, a questão central a ser dirimida no presente feito é saber se a situação fática exposta na exordial da ação declaratória é direito individual homogêneo ou heterogêneo e por consequência, saber se o sindicante apelante tem legitimidade ativa para pleitear tal direito, na qualidade de substituto processual.

O sindicato apelante pleiteia o recebimento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral e FGTS pertinente ao período não prescrito (2010 a 2016) e indenização por danos morais.

O juiz sentenciante decidiu que a matéria acima e as pessoas que o sindicato apelante representam é uma relação de direito individual heterogêneo, ao passo que o SINTEP afirma tratar-se de direito individual homogêneo.

Diante deste impasse, passo, num primeiro momento, a fazer a distinção doutrinária acerca de tais direitos e, no segundo momento, a sua incidência ao caso concreto.

Direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, sendo que a relação jurídica que une as pessoas surge após a ocorrência da lesão ao direito.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

O CDC conceitua laconicamente os direitos individuais homogêneos como aqueles decorrentes de origem comum, ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria lesão ou ameaça de lesão, em que a relação jurídica entre as partes é
post factum
(fato lesivo). Não é necessário, contudo, que o fato se dê em um só lugar ou momento histórico, mas que dele decorra a homogeneidade entre os direitos titulares de pretensões individuais (ZANETI JR, Hermes e DIDIER JR, Fredie,
in
Curso de Direito Processual Civil Processo Coletivo, Volume IV, ano 2009, 4a Edição, Editora JusPodivm, pág.: 76/77)

No caso em relação, a relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato temporário) é anterior a suposta lesão aos direitos pretendido pelo Apelante, quais sejam: pagamento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral e FGTS pertinente ao período não prescrito.

Ademais, em consulta ao PJe de 1o grau e analisando os documentos juntados na petição inicial, verifica-se que o Apelante não demonstrou de forma satisfatória uma unidade fática e jurídica a concluir tratar-se de direito homogêneo, pois as informações são extremamente genéricas.

Não há como concluir, de forma segura o início das contratações, se estas foram realizadas em conformidade com a lei, se os contratos são nulos ou não, se houve ou não renovação dos mesmos, ou seja, não há como avaliar a situação fática e jurídica de cada substituído.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
na sentença por ele prolatada, constata-se a presença de servidores ocupantes de cargos diversos como por exemplo, merendeira, professor III, educação (o que seria o cargo de educação?), auxiliar de serviços gerais, etc...

Diante de tantas incertezas, como afirmar tratar-se de direito coletivo ou individual homogêneo oriunda de uma mesma relação jurídica-base?

Como assegurar e decidir, de forma inequívoca e segura que os substituídos fazem
jus
aos direitos pleiteados na exordial?

Importante registrar que o ônus de comprovar o que foi pleiteado na peça de intróito e esclarecer as dúvidas acima mencionadas compete ao Sindicato Apelante, haja vista tratar-se de fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do atual Código de Ritos.

No contexto fático e processual acima apresentado, o único ponto de intersecção e conversão das pretensões deduzidas na exordial entre os substituídos e o Município de Cuiabá é a contratação temporária, originária de contratos temporários individuais, nada mais !!!

Possuem características diversas, o que permite concluir tratar-se de direitos ou interesses individuais heterogêneos, o que inviabiliza a análise conjunta de suas pretensões, caracterizando uma situação fática e processual de litisconsórcio facultativo multitudinário originária de um direito individual heterogêneo.

Nesse diapasão, impossível é a atuação do sindicato, na qualidade de substituto processual dos seus sindicalizados, haja vista tratar-se direito individual heterogêneo.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência desta C; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - SINDICATO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO – AFASTADA – TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E HETEROGÊNEO DO ASSISTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A atuação do Sindicato como substituto processual está limitada às ações que versem sobre interesses individuais homogêneos, interesses difusos e os coletivos em sentido estrito.A substituição processual somente se viabiliza quando postulados, pelo sindicato, direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria, não sendo admitida se o pedido formulado encorpa direito individual atinente a situação particular circundante do substituído.Carece ao sindicato de legitimidade ativa para defender interesse individual e heterogêneo do seu associado.Sentença mantida. Apelo desprovido.
(TJ/MT - N.U 0007895-35.2014.8.11.0003, Ap 102610/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA MANTIDA. A Legitimidade extraordinária para os Sindicatos atuarem no polo ativo da demanda decorre da previsão contida no artigo 8o, inciso III da Carta Magna. No entanto, em caso de ajuizamento por entidade sindical necessária a existência de um direito homogêneo. Tratando-se de direito individual heterogêneo, não que se falar em legitimidade ativa do Sindicato. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.065098-3/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2018, publicação da súmula em 20/11/2018)

Em caso análogo ao presente feito e, entendo tratar-se litisconsorte facultativo multitudinário, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GLORINHA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8o, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O Sindicato é parte ativa ilegítima para pleitear em juízo direitos individuais heterogêneos, que não traduzem o interesse de toda a categoria, conforme dispõe o inciso III do art. 8o da Constituição Federal. 2. Havendo a necessidade da verificação do preenchimento dos requisitos legais para a percepção do adicional relativamente a cada um dos interessados, resta descaracterizado direito individual homogêneo. 3. Situação processual que caracteriza mero litisconsórcio multitudinário, que não pode ser confundido com interesses individuais homogêneos da integralidade da categoria representada pelo Sindicato. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70078633377, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 25/10/2018)

Assim, patente a ilegitimidade ativa
ad causam
do sindicado para atuar, na qualidade de substituto processual, em defesa dos direitos descritos na exordial.

Por consequência lógica, deixo de apreciar a matéria de fundo (recebimento de 13o salário com base na remuneração integral, pagamento de 1/3 de férias, FGTS referente ao período não prescrito e indenização por danos morais e materiais), ante à sua prejudicialidade por ilegitimidade ativa do Sindicato Apelante.

Nesse aspecto, acertada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

-
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNCÍPIO DE CUIABÁ

O Município de Cuiabá também interpôs Recurso de Apelação, questionando a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, argumentando, em síntese, o dever de demonstrar a necessidade da justiça gratuita e inexistência de prova de hipossuficiência.

Analisando o processo desde o seu nascedouro, mormente o Estatuto do sindicato, verifica-se que este apresenta uma estrutura organizacional no sentido de arrecadar valores (percentual fixo) destinados especificamente ao custeio do próprio sindicato, às lutas da categoria, prestação de serviço de assessoria jurídica e jornalística, conforme se infere no art. 10, alínea a, inciso I,
in verbis:

Art. 10 – A administração da Sede Central está disciplinada neste Estatuto e as Sub-Sedes será detalhada em Regimento próprio elaborado pelo conjunto de seus respectivos sindicalizados, ratificado em Assembleia Geral Local, dentro dos seguintes princípios:

a) do total arrecadado através das contribuições mensais será descontado o valor de 10% (dez por cento) para a contribuição do SINTEP-MT com a CUT – Central Única dos Trabalhadores – e com a CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação – e mais 10% (dez por cento) para o Fundo Unificado de Formação e Comunicação do SINTEP-MT, o restante será repartido conforme os seguintes critérios e fins:

I – 40% (quarenta por cento) para a Sede Central, sendo que parte deste recurso deverá ser estimado as despesas fixas (pessoal, telefone, luz, xerox, encargos sociais, assessorias jurídica e jornalística e correspondência) e a outra parte ao desenvolvimento das atividades inerentes a organização das lutas da Categoria no Estado.

Assim, se o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...) e assessoria jurídica, não vejo óbice ou qualquer outro impedimento para não arcar com as custas processuais.

Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer
jus
ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ,
in verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

No caso em apreço, o sindicato não trouxe aos autos qualquer comprovação, ainda que minimamente acerca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, devendo, por tal motivo, ser revogada a justiça gratuita.

Diante do acima exposto conheço de ambos dos Recurso de Apelação e:

A) NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo SINTEP;

B) DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá para revogar a concessão da justiça gratuita.

Com efeito, o Agravante requer a reconsideração da decisão que reconehceu a ilegitimidade ativa
ad causam
do sindicado para atuar, na qualidade de substituto processual, em defesa dos direitos descritos na exordial.

Contudo, no caso em apreço, a entidade sindical, realmente é parte ilegítima para atuar em juízo, posto que a contratação dos professores, foram realizadas por contrato de caráter
TEMPORÁRIO
, ou seja, tratar-se de direitos ou interesses individuais heterogêneos, o que inviabiliza a análise conjunta de suas pretensões, caracterizando uma situação fática e processual de litisconsórcio facultativo multitudinário originária de um direito individual heterogêneo.

A decisão proferida está em harmonia com o entendimento das c. Câmara de Direito Público:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE - VERBAS TRABALHISTAS - SINDICADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

A jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos.
Os direitos pleiteados no presente caso são heterogêneos, pois dependerão de análise específica de cada caso concreto, como por exemplo, verificar se houve ou não a continuidade da contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, ou, ainda, verificar se houve a justificativa da contratação temporária, como por exemplo, para substituir professor efetivo, o que não configura burla ao concurso público, afastando a nulidade do contrato.
Ausente provas acerca da possibilidade do Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença.
(N.U 1002938-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS DEVIDAS EM RAZÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – INVIABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO CONFIGURADA – MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DO SINDICATO DESPROVIDO.
1.
A substituição processual pelo sindicato será legítima apenas quando estiverem presentes interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos da categoria representada.
2. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo da municipalidade não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do seu recurso é medida impositiva.
(N.U 1004750-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Quanto a gratuidade da justiça, convém salientar que o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...) e assessoria jurídica, não vejo óbice ou qualquer outro impedimento para não arcar com as custas processuais.

Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ,
in verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018).

Como se vê, o recurso, na realidade, não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão agravada, limitou-se a repetir as teses já trazidas no apelo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020